Tribunal: TJES
Processo: 5012045-70.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012045-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MILTON GOMES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012045-70.2024.8.08.0014

Recorrente: JOSE MILTON GOMES

Recorrida: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade do débito (parcelas vencidas do contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes), objeto da negativação, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a falha na prestação de serviços do banco recorrido refere-se a imediata negativação de seu nome nos cadastros restritivos, sem que tenha diligenciado junto ao INSS a retomada dos descontos do empréstimo consignado de seu benefício previdenciário. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Contudo, apesar do disposto nas razões recursais,
entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação mantida com a parte recorrente, decorrente de um empréstimo consignado que foi objeto de ação anterior (proc. nº 5001957-07.2023.8.08.0014
),
com liminar concedida a fim de suspender os descontos das parcelas, em que houve a desistência da ação pelo autor e, por conseguinte, a revogação tácita da tutela de urgência a seu tempo concedida.

Or
a, diante da existência de débito em aberto (parcelas vencidas do contrato) e a informação do banco recorrido de ausência de margem consignável para nova averbação dos descontos, agiu com acerto ao promover a negativação do nome do autor em razão da dívida não quitada.

Além do mais, o autor/recorrente não comprovou que diligenciou junto ao banco recorrido para quitação das parcelas em aberto, ressaltando-se que a ausência de nova averbação do contrato junto ao INSS pelo banco não exime o consumidor da responsabilidade de pagamento do débito.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“a parte autora, ao ver que não estavam sendo descontadas as parcelas em seu benefício previdenciário, deveria diligenciar junto a requerida para pagar as parcelas do contrato de empréstimo tempestivamente, uma vez que não estava desobrigada a pagá-las [...] no que tange à negativação do nome da parte autora, mediante a análise dos documentos juntados, é possível verificar que a inclusão se deu em conformidade com a legislação vigente, posto que comprovada a sua inadimplência”
(id. 11886515, negritei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE MILTON GOMES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)